Tribunal: STF
Processo: Pet 5920
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. ARTS. 118 E 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 91, II, DO CÓDIGO PENAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.